Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701425-31.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JISLEY LEANDRO DE SOUZA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, teve início a contagem do prazo recursal no dia 18/04/2023, assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, ou seja, 19/04/2023, encerrando-se no dia 04/05/2023. Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado no dia 05/05/2023 (ID 157714207), quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários em razão da ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator